Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
O exame do caderno processual indica que a sentença fora publicada em 10/8/2020 (ID 20374065). Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio da apelação a data de 23/9/2020, observado o prazo em dobro (artigos 186, 219, 224 e 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil; e artigo 4o, §2o, da Lei n.o 11.419/06). Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 25/9/2020 (ID 20374077). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora